Tribunal: STJ
Processo: 5153287-48.2024.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2862284 - RS (2025/0057081-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: M L P DA S
ADVOGADOS
: ELTON SOARES - RS066067
ANA CAROLINA TRICHES - RS124188
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182
/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
O agravo que não enfrenta, de modo concreto e pormenorizado, todos
1.
os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial,
fundados nas Súmulas 7 e 83/STJ, revela
especialmente aqueles
ausência de dialeticidade recursal e atrai a aplicação do enunciado da
Súmula 182/STJ.
Consoante jurisprudência consolidada, o recurso deve impugnar de
2.
forma específica todos os fundamentos da decisão recorrida, sob
pena de vê-los mantidos
Agravo regimental não provido.
3.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
08/05/2025
14/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
15 de maio de 2025
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA47493597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2025 14:41:30
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 58553387-2656-4563-9418-25b1276a75ac

Documento eletrônico VDA47493597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2025 14:41:30
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 58553387-2656-4563-9418-25b1276a75ac

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2862284 - RS (2025/0057081-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: M L P DA S
ADVOGADOS
: ELTON SOARES - RS066067
ANA CAROLINA TRICHES - RS124188
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182
/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
O agravo que não enfrenta, de modo concreto e pormenorizado, todos
1.
os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial,
fundados nas Súmulas 7 e 83/STJ, revela
especialmente aqueles
ausência de dialeticidade recursal e atrai a aplicação do enunciado da
Súmula 182/STJ.
Consoante jurisprudência consolidada, o recurso deve impugnar de
2.
forma específica todos os fundamentos da decisão recorrida, sob
pena de vê-los mantidos
Agravo regimental não provido.
3.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por M. L. P. DA S., contra decisão
que não conheceu do agravo em recurso especial, com fundamento na Súmula 182/STJ,
por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial.
No presente agravo regimental, a defesa alega, em síntese, que a decisão
agravada merece reconsideração por entender não ser aplicável ao caso o óbice da
Súmula 182/STJ. Sustenta que houve impugnação suficiente da decisão que inadmitiu o
recurso especial e que as matérias ventiladas estariam devidamente prequestionadas, não
incidindo as Súmulas 282 e 356 do STF, nem a Súmula 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA47262135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 06/05/2025 13:14:56
Código de Controle do Documento: dfd5e2eb-a774-4ab2-acc9-6f72172f458d

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do agravo regimental, para que
seja reconsiderada a decisão que não conheceu do agravo em recurso especial e
determinado o processamento do recurso especial.
É o relatório.
VOTO
Da análise dos autos, verifica-se que o recurso especial interposto pelo
agravante foi inadmitido na origem com fundamento nas Súmulas 7 e 83 do STJ, bem
como pela ausência de prequestionamento.
Todavia, nas razões do agravo, a parte agravante deixou de apresentar
impugnação específica em relação a todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial, limitando-se a alegações genéricas de que não incidiria no caso
concreto a vedação prevista nas mencionadas súmulas, sem contudo demonstrar, de
forma concreta e pormenorizada, o desacerto dos óbices invocados - em especial das
Súmulas 7 e 83/STJ.
Conforme entendimento consolidado desta Corte, entretanto, os recursos
devem impugnar, de maneira específica, os fundamentos da decisão contra a qual se
insurgem, sob pena de vê-los mantidos. Não são suficientes alegações genéricas ou a
insistência no mérito da controvérsia, sem o enfrentamento objetivo dos fundamentos
que obstaram o seguimento do recurso.
Nesses casos, é inafastável a incidência do verbete sumular n. 182/STJ, que
assim dispõe:

"É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente
os fundamentos da decisão agravada."

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO
REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. NÃO
CONHECIMENTO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso
especial, com fundamento na ausência de impugnação específica aos
fundamentos da decisão agravada e na impossibilidade de reexame de provas
em instância especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
2. A defesa alega que os depoimentos policiais não são suficientes para
condenação por tráfico de drogas e requer a desclassificação do delito para
uso pessoal, conforme art. 28 da Lei n. 11.343/06.
Documento eletrônico VDA47262135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 06/05/2025 13:14:56
Código de Controle do Documento: dfd5e2eb-a774-4ab2-acc9-6f72172f458d

II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação
específica aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do
agravo regimental.
4. A questão também envolve a análise da possibilidade de reexame do
conjunto fático- probatório em instância especial para desclassificação do
delito de tráfico de drogas.
III. Razões de decidir
5. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada
atrai a incidência da Súmula n. 182 do STJ, que impede o conhecimento do
agravo regimental.
6. A modificação da conclusão da origem demandaria reexame do conjunto
fático- probatório, o que é inviável na instância especial, conforme a Súmula
n. 7 do STJ.
7. A pequena quantidade de droga apreendida, por si só, é irrelevante diante
das circunstâncias que indicam a destinação mercantil do entorpecente.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no AREsp n. 2.645.466/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
).
20/3/2025
26/3/2025

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. FALTA DE DIALETICIDADE RECURSAL.
SÚMULA 182/STJ AGRAVO DESPROVIDO.
1. A decisão que inadmitiu o recurso especial na origem foi pautada nos
óbices das Súmulas 7 e 83/STJ. Entrementes, o agravante ateve-se à negativa
genérica da incidência dos óbices de admissibilidade das Súmula 83/STJ, pelo
fundamento de haver inaplicabilidade do enunciado 83/STJ aos recursos
interpostos com base na alínea "a" e de inexistir orientação jurisprudencial do
Superior Tribunal de Justiça em sentido contrário às teses defensivas. Esse
proceder viola o princípio da dialeticidade e torna inadmissível o agravo, nos
termos da Súmula 182/STJ.
2. No tocante à aplicação da Súmula 7/STJ, a parte agravante traz apenas
razões genéricas de inconformismo, o que não satisfaz a exigência de
impugnação específica para viabilizar o conhecimento do agravo. Isso porque,
para que se considere adequadamente impugnada a Súmula 7/STJ, o agravo
precisa empreender um cotejo entre os fatos estabelecidos no acórdão e as
teses recursais, mostrando em que medida estas não exigem a alteração do
quadro fático delineado pelo Tribunal local, o que não se observa na alegação
genérica de ser prescindível reexame de fatos e provas.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.060.997/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
).
2/8/2022
10/8/2022

Diante do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.
Documento eletrônico VDA47262135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 06/05/2025 13:14:56
Código de Controle do Documento: dfd5e2eb-a774-4ab2-acc9-6f72172f458d

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no AREsp 2.862.284 / RS
Número Registro: 2025/0057081-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
01021300095699 1021300095699 51532874820248217000
Sessão Virtual de
a
08/05/2025
14/05/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : M L P DA S
ADVOGADOS : ELTON SOARES - RS066067
ANA CAROLINA TRICHES - RS124188
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : M L P DA S
ADVOGADOS : ELTON SOARES - RS066067
ANA CAROLINA TRICHES - RS124188
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
08/05/2025
14/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA47457921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:29:58
Código de Controle do Documento: 183d2856-a85d-42a7-a83f-5f029c61c93b

Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Carlos
Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 14 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47457921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:29:58
Código de Controle do Documento: 183d2856-a85d-42a7-a83f-5f029c61c93b